Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706292-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de jurisdição voluntária. Não há pedido de efeito suspensivo. À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Oficie-se. Brasília, 3 de março de 2021 14:49:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator